Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712402-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS, FRANCISCO BONFIM MELO SAMPAIO, FRANCISCO MENEZES BONFIM Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Francisco Bonfim Melo Sampaio e Outros –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, homologando a planilha de débito apresentada pela Contadoria Judicial, observando a incidência, sobre o crédito exequendo, da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021; e, alfim, determinara a expedição dos requisitórios em favor dos agravados e da M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Assentara o eminente juiz do executivo que o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabelecera os critérios para atualização dos precatórios aplicáveis às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, estando a norma de acordo com o entendimento manifestado e não havendo inconstitucionalidade em seu teor ou decisão de instância superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Registrara o magistrado a quo, ademais, que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública oriundos de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo mediante o sobrestamento da ordem de pagamento dos requisitórios, “ao menos sobre os valores controvertidos”; e, meritoriamente, a desconstituição do decisório arrostado com vistas a obter a declaração do excesso de execução apontado por via de impugnação ao executivo em comento, de molde a ser a taxa Selic calculada apenas sobre o valor principal pertinente ao crédito exequendo até quando passara a incidir, com a entrada em vigor da EC no 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros fixados até a data referenciada, como forma de se evitar a prática de anatocismo, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349 da Repercussão Geral), rogando, alfim, pelo prequestionamento da matéria. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, ressaltara, incialmente, que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecera a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349), razão pela qual deve ser sobrestado o feito até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349) com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC. Aduzira não ressoar possível a correção capitalizada pela Selic, acrescendo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do artigo 1.036, do estatuto processual – Tema Repetitivo no 99 – REsp Repetitivo no 1102552/CE, decidira que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pontificara que os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do prefixado no artigo 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros - anatocismo -. Destacara que se encontra em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, requerendo que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática do anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Replicara a inviabilidade de cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária, pontuando que aludida taxa deve ser calculada apenas sobre o valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, devendo ser, posteriormente, acrescida aos juros até então fixados, sob pena de incidência de juros sobre juros, porquanto já abarca os encargos dessa natureza. Asseverara que, conquanto consignado na decisão agravada que os cálculos devem ser parametrizados pelo previsto no artigo 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, o que sobeja é que a taxa Selic, diante de suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, finda por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ensejando que, ao se considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic, configura-se o anatocismo, fenômeno de incidência de juros sobre juros que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Consignara que aludida prática viola o princípio da boa-fé, permitindo o enriquecimento sem causa do credor, na forma prevista no artigo 884 do Código Civil. Ademais, acentuara que o disposto no § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ deve ser submetido a controle de legalidade e de constitucionalidade, por confrontar o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva as despesas públicas. Ainda, arguira que, nos termos do entendimento versado pela própria Corte Constitucional, configura-se o desrespeito ao princípio da separação dos poderes e a transgressão aos limites de suas atribuições, aduzindo que, ao estabelecer a forma de cálculo, notadamente com a incorporação dos juros, o CNJ criara verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando os dispêndios públicos, pois aumentara sobremodo os valores relacionados com precatórios. Pontificara a ocorrência de violação ao Tema de Repercussão Geral no 28, pois apenas pode haver a expedição de requisitórios sobre os valores considerados incontroversos, o que inexiste na presente querela, porquanto resta pendente de julgamento a forma de cálculo da Selic. Assim, pugnara pela suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo ente público, sobejando necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso,“ao menos sobre os valores controvertidos”. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Francisco Bonfim Melo Sampaio e Outros –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, homologando a planilha de débito apresentada pela Contadoria Judicial, observando a incidência, sobre o crédito exequendo, da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021; e, alfim, determinara a expedição dos requisitórios em favor dos agravados e da M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo mediante o sobrestamento da ordem de pagamento dos requisitórios, “ao menos sobre os valores controvertidos”; e, meritoriamente, a desconstituição do decisório arrostado com vistas a obter a declaração do excesso de execução apontado por via de impugnação ao executivo em comento, de molde a ser a taxa Selic calculada apenas sobre o valor principal pertinente ao crédito exequendo até quando passara a incidir, com a entrada em vigor da EC no 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros fixados até a data referenciada, como forma de se evitar a prática de anatocismo, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349 da Repercussão Geral), rogando, alfim, pelo prequestionamento da matéria. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento, e, ultrapassada a questão, da viabilidade de prosseguimento do executivo com a imediata expedição de RPV para realização do crédito executado individualizado pelos agravados ou do crédito incontroverso. Alinhado o objeto do agravo, registre-se, de início, a inviabilidade de apreciação da alegação de necessidade de suspensão do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente até a superveniência do trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, pois, a par de aludida postulação não integrar o resolvido, a matéria não fora submetida ao Juízo de origem ou resolvida pela decisão arrostada, importando seu exame em supressão de instância. Ademais, não subsiste determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam o normativo questionado, tornando inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispunham sobre a questão afetada para controle de constitucionalidade sob a ótica de que a formulação encerra questão prejudicial externa. Esse efeito, se o caso, deve ser demandado junto à Suprema Corte, pois o que sobeja vigorando, até o momento, é a presunção de conformidade do dispositivo normativo questionado. Outrossim, quanto ao pleito de sobrestamento do curso do executivo ante o reconhecimento da repercussão geral da matéria no âmbito do Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349, STF), igualmente não subsiste determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a matéria, nem tampouco a questão fora submetida ao Juízo de origem ou resolvida pela decisão arrostada, importando seu exame em supressão de instância, de modo que o pedido de sobrestamento carece de respaldo. Alinhadas essas ressalvas, apreende-se que a decisão arrostada homologara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic diante do advento da EC no 113/2021, que a supradita taxa deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, desponta-se escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, em consonância com a referenciada regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, desde a publicação da referida emenda, a saber, em 09 de dezembro de 2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública ulteriormente à sua vigência. Apurado o acerto da fórmula em testilha, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não restando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data posta alhures, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Tema 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que ‘a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947’ (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da constitucionalidade e da aplicabilidade do disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019[2] do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório – ainda não expedido no feito subjacente –, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada e, embora ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa Selic deve ser a mesma. Demais disso, não evidenciara o ente distrital que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios – prática que é vedada –, ressaindo a capitalização anual legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa Selic a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC no 113/2021. Essa apuração, por certo, não implica, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/2019, particularmente no artigo 22, § 1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Noutro vértice, passo a examinar se ressoa legítima a imediata expedição de precatório/RPV para realização do crédito executado individualizado pelos agravados ou do crédito incontroverso. Do cotejo do fólio processual emerge que, apresentados os cálculos do valor exequendo pela Contadoria Judicial, o agravante discordara do montante apresentado. Ato contínuo, a Contadoria retificara-os e apresentara como devida a cifra equivalente a R$64.534,16 (cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)[3], oportunidade em que o ente federado alegara excesso de execução decorrente do equívoco na fórmula de atualização monetária do crédito executado[4] e, fixados os parâmetros balizadores da apuração do crédito exequendo, reconhecera como devido o importe de R$57.325,53 (cinquenta sete mil trezentos e vinte cinco reais e cinquenta três centavos)[5]. O Juízo, então, proferira decisão rejeitando integralmente a impugnação manejada pelo ente público, homologando a planilha de cálculos da contadoria judicial e ordenando a expedição de precatório/RPV dos valores exequendos[6]. Alinhadas essas considerações, não sobeja possível o prosseguimento da execução em relação ao valor total do crédito que individualizara, conquanto tenha o Juízo homologado os cálculos da Contadoria Judicial, porquanto o ente público ainda insurgir-se contra essa resolução. Nesse contexto, fica patente a impossibilidade da expedição de requisitórios de pagamento no valor total dos cálculos, tendo em vista a possibilidade de alteração desse importe. Deflui do aduzido, então, que o valor reputado legítimo pelo Juízo ainda é, em tese, passível de modificação, inviabilizando que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento pelo valor nomeado nos cálculos homologados, medida hábil a evitar eventuais prejuízo erário. Sobeja aferir, então, se afigura-se possível a expedição de precatório/RPV tendo como objeto a parcela incontroversa do crédito, ressalvado que o remanescente será objeto de precatório/RPV subsequente e que o total do crédito será considerado para fins de definição da natureza do requisitório. Quanto ao tópico, afigura-se possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, assim com lastro no disposto no artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento, contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade da norma, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) (destaquei) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, §8o da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, assim como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório da parcela incontroversa descrita nos cálculos apresentados nas planilhas apresentadas no bojo do processo originário[7], ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido especificamente quanto ao ponto. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Finalmente, quanto ao pedido de manifestação expressa a respeito das teses e dos dispositivos legais apontados pelo agravante nas razões recursais, com o fito de prequestionar a matéria, viabilizando eventual insurgência direcionada às instâncias superiores, convém asseverar ser despicienda a indicação, no julgado, de todas as alegações articuladas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos normativos por elas destacados, se a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, ainda que com fundamentos dos quais discorde o recorrente. Ademais, as questões devolvidas a reexame foram resolvidas e, em sua resolução, foram indicados os dispositivos que lhes confere tratamento, tornando desnecessário o atendimento do postulado. Esse é, aliás, o entendimento há muito sedimentado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o precedente adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). Estabelecidas essas questões, resulta inexorável concluir que carece de lastro material a pretensão direcionada a que o órgão judicante enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo agravante, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão se estribara. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada no tocante ao deferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela controversa do crédito executado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Após, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 229787213, autos originários. [2] CNJ, Resolução no 303/2019 - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” [3] ID 226737151 e ss [4] ID 229701940 [5] ID 229701940 [6] ID 229787213, autos de origem [7] ID ́s 229701941 a 229702547 (fl. 392), autos originários.